Tribunal: TJBA
Processo: 0008867-81.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008867-81.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANO VIANNA COPPIETERS

Advogado(s)
:
LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS COLLOR I E II. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por FABIANO VIANNA COPPIETERS contra
a
sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0008867-81.2011.8.05.0001, ajuizada
em face do
BANCO BRADESCO S/A, reconheceu a prescrição quanto ao Plano Collor I e julgou improcedente o pedido referente ao Plano Collor II, condenando o
A
utor ao pagamento de custas e honorários, com os benefícios da gratuidade de
J
ustiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a
A
ção de
C
obrança de diferenças de correção monetária, relativas ao Plano Collor I, estaria prescrita, considerando o prazo vintenário previsto no CC/1916; e estabelecer se, no tocante ao Plano Collor II, a ausência de extratos bancários, por parte do
B
anco ensejaria a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo
Acionante,
quanto à data de aniversário da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional aplicável às ações individuais sobre expurgos inflacionários é o vintenário, conforme orientação do STJ, no REsp 1.147.595/RS, com termo inicial em abril de 1990 e termo final em abril de 2010, nos termos do art. 2.028 do CC/2002.

4.
A
demanda
foi ajuizada em fevereiro de 2011, após o transcurso do prazo de 20 anos, sendo inviável postergar o início da contagem para data de ciência inequívoca, por se tratar de obrigação de trato único com vencimento certo.

5.
No tocante
ao Plano Collor II, não houve inversão do ônus da prova, permanecendo com o
Demandante
o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito,
segundo o
art. 373, I, do CPC.

6.
A mera alegação de que o
B
anco não apresentou extratos bancários não supre a ausência de prova mínima,
no que concerne
à data de aniversário da conta, elemento essencial à comprovação do direito às diferenças pleiteadas.

7.
A aplicação do CDC às instituições financeiras, con
soante as
Súmulas 297 e 285 do STJ, não exime o
A
cionante
de demonstrar minimamente a existência dos fatos constitutivos do seu direito.

8.
A ausência de comprovação da data de aniversário da conta impede a aplicação dos percentuais de correção monetária de 44,80% (abr/90), 7,87% (mai/90) e 21,87% (fev/91), porquanto tais índices são devidos, apenas, às contas com aniversário na primeira quinzena dos respectivos meses.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.147.595/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.12.2012 (repetitivo); Súmulas 285 e 297/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n° 0008867-81.2011.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente
FABIANO VIANNA COPPIETERS
, sendo
Recorrid
o

o
BANCO
BRADESCO
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.